Tribunal: TJDFT
Processo: 0754704-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754704-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JEAN MORAIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 178671582), que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em feito executivo, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que fosse expedido ofício para o Ministério da Saúde, requerendo informações sobre o endereço fornecido pelo agravado no cadastro para a vacina do COVID-19, possibilitando nova tentativa de cumprimento do mandado de citação, para todos os fins de direito. Busca o banco agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que já foram empreendidas diversas tentativas de obtenção do endereço atualizado do agravado para fins de citação, todas inexitosas. Diante desse entrave, requestou a expedição do ofício supramencionado em alinho com o disciplinado nos princípios da celeridade e efetividade processual. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso em exame, defendendo que “(...) não dispondo a agravante de outros meios para localização da agravada, cabe ao Judiciário que possui os canais aptos, prover o necessário à efetiva prestação da tutela jurisdicional.” Ancorado, em suma, nessas alegações, o agravante requesta a antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento deste agravo de instrumento, “(...) para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a expedição de ofício para o Ministério da Saúde, para o fim de que informe o endereço fornecido pela parte agravada no cadastro para a vacina do COVID-19, possibilitando nova tentativa de citação do devedor.” É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, revelando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 55118239 e 55118240), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito posto à colação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, verifico que a pretensão antecipatória da tutela recursal buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, devendo, portanto, ser indeferida. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante requestou ao Juízo de primeiro grau que fosse ordenada a expedição de ofício para o Ministério da Saúde no afã de obter informações sobre o endereço fornecido pelo agravado no cadastro para a vacina do COVID-19, de modo a possibilitar nova tentativa de citação da parte adversa. Conquanto a agravante assevere, em suas razões recursais, que tenha buscado informações acerca do endereço da parte agravada, sem sucesso, e que a máquina judiciária detém aparato, poder e competência para diligenciar nesse sentido, não vislumbro plausibilidade em tal pleito pelas mesmas razões expendidas pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida. A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever a integralidade da decisão vergastada. A ver, verbo ad verbum: “(...) O pedido do exequente deve ser indeferido (ID 177981514). Isso porque, este Juízo esgotou os meios de cooperação para localização do endereço do devedor, conforme certidão de ID 155483242. Ademais, o Ministério da Saúde não se presta a localização de devedores. Assim, ao tempo em que rejeito o pedido, intime-se o credor fiduciário, no prazo de 15 dias, para indicar o endereço atualizado do executado ou requerer a citação por edital, sob pena de suspensão.” - grifei Acresça-se, além do aparente desvirtuamento da medida postulada, o deferimento do requerimento postulado potencialmente tem o condão de violar direitos e garantias fundamentais, cujo sopesamento dos interesses envolvidos – direito de ação, de informação, de sigilo de dados, etc. – demandam uma análise mais profunda para melhor aferição do cabimento e adequação da medida vindicada no particular, desaconselhando a concessão da medida antecipatória nesta oportunidade. A propósito, convém citar didático precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cujo entendimento lá firmado, mutatis mutandis, bem se amolda ao caso à baila e poderá servir de farol orientador para o deslinde do mérito deste recurso: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E AO AGENTE FINANCIADOR DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A CARGO DO CREDOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. 1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. Entretanto, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido. Precedente. 2.1. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências. 3. Hipótese em que não há notícia nos autos no sentido de que o agravante tenha diligenciado, por seus próprios esforços, as informações buscadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerida pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante da ausência de citação da parte contrária na origem, por ora, dispenso a apresentação de resposta ao recurso, sem prejuízo de ulterior avaliação da Relatora natural deste processo, em momento oportuno. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator eventual